Tribunal: STF
Processo: Rcl 64411
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.387.795 (TEMA N. 1.232/RG). ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 



    1. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    2. Tendo sido fundamentada a inclusão no polo passivo da execução trabalhista na ocorrência de sucessão empresarial, não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o Tema n. 1.232/RG.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória.



    4. Agravo interno desprovido.